Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703380-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE GÁVEA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pedido de Alienação Particular de Imóvel Penhorado – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. A realização da alienação dos bens penhorados só será possível após a intimação do executado e de sua esposa acerca da constrição. 1. Assim, à Secretaria para diligenciar o cumprimento da carta precatória (ID. 60947596) e, se o caso, reiterá-la, devendo, inclusive, proceder à intimação do executado e de sua esposa também pelo Correio, já que em outra oportunidade ela se mostrou frutífera (ID. 25285107). 2. Deverá também diligenciar o cumprimento da carta precatória de avaliação de ID. 31988695. Quanto ao pedido de alienação direta de alguns imóveis, acolho o parecer do Ministério Público (ID. 73804523). Por ora, não há razões justificadoras para a alienação dos bens constritos pela modalidade direta, especialmente porque nenhuma tentativa de alienação concorrencial ainda foi realizada, de forma que se deve privilegiar a participação isonômica de eventuais interessados. Em contrapartida, de fato, considerando que alguns imóveis são resultado do desmembramento de um imóvel maior, a alienação conjunta de todos os imóveis pode atrair mais interessados, motivo pelo qual defiro, primeiramente, a alienação dos imóveis de forma concentrada, a qual será realizada oportunamente. Frustrada a alienação concentrada, a alienação poderá ser realizada de cada imóvel individualmente.” Pois bem. Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte executada sequer foi intimada da penhora sobre o imóvel, não sendo possível avançar à fase de expropriação do bem pela via particular, como pretende a parte agravante. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator